Tribunal: TJPA
Processo: 0330311-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0330311-45.2016.8.14.0301

APELANTE: BRUNA SANTOS OLIVEIRA, MARIA ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DOS CUSTODIADOS. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu por de anemia aguda, hemorragia interna e politraumatismo, após diversos golpes proferidos por outro detento, nas dependências do presídio em que se encontrava recolhido.

2 –
O
quantum
indenizatório deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se adequando a atual jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

3 -

Acerca da condenação de honorários advocatícios, entendo que merece acolhimento o pleito, devendo ser a condenação alterada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

4 -

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por B. S. O., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Bruna Santos Oliveira e Maria Adriana Santiago dos Santos.

Em síntese, os autos objetivavam a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização de danos morais e materiais em razão de falecimento de detento ocorrido nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano (PEM 1), em Marituba. A razão do óbito, conforme certidão anexa, foi em decorrência de anemia aguda, hemorragia interna e politraumatismo, após diversos golpes proferidos por outro detento.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como em honorários advocatícios de sucumbência em R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que faz jus a majoração dos valores arbitrados em indenização por danos morais e em honorários advocatícios de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por morte de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu por de anemia aguda, hemorragia interna e politraumatismo, após diversos golpes proferidos por outro detento, nas dependências do presídio em que se encontrava recolhido.

Na hipótese se tem figurada a Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista o seu dever específico de proteção, cumprindo ressaltar que a inocorrência de vigilância no momento relatado configura a omissão estatal, sendo, portanto, a falha na prestação do serviço.

Deste modo, caracterizada a responsabilidade estatal, é cabível a indenização à família do de cujus. Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a decaptação e esquartejado por outros custodiados, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 50.000,00). 2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento. 2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. 3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outros detentos, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88); 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, tendo em vista que a condenação é proporcional e adequada a jurisprudência desta Corte, mantenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença em todos os seus termos. 5 – Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863044-36.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE
. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.
Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. (...) (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Acerca da condenação de honorários advocatícios, entendo que merece acolhimento o pleito, devendo ser a condenação alterada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
majorando a condenação em honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação e o
quantum
indenizatório ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/12/2023